Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. BEM PÚBLICO. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DIREITO CIVIL. ERRO SUBSTANCIAL ESSENCIAL E DIREITO DE EVICÇÃO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS. VÍCIOS OCULTOS EM AUTOMÓVEL DADO COMO PAGAMENTO. FALTA DE PROVAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 104 do Código Civil estabelece os requisitos para validade de qualquer ato jurídico, entre eles o objeto lícito. Conforme o art. 100, do CC, os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis. Ainda que nos casos em que há cessão de direitos sobre imóvel público não se discuta propriedade, é certo que na ocupação de bem público, o que se tem é mera detenção e não posse. Então, não há "direito à detenção da coisa".

2. O Código Civil aduz que o juiz conhecerá de ofício das nulidades absolutas (art. 166). O contrato cujo objeto é impossível, como nos casos em que se negocia a “posse ou propriedade” de bens públicos, é negócio jurídico nulo.

3. Por força do princípio da livre dicção do direito, a narrativa inicial poderia ser qualificar seja como erro substancial essencial, como direito de evicção, nos termos da legislação civil e de acordo com as peculiaridades que se reveste o caso concreto.

4. Incumbe ao autor o ônus da prova sobre os fatos alegados (art. 373, inciso I, do CPC). Ausentes elementos que demonstrem a existência de vícios em automóvel dado como pagamento pelo negócio, indevida a indenização por danos materiais, dada a previsibilidade da ocorrência de problemas em veículo com mais de quinze anos de uso.

5. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. Situação que não se mostraram presentes na hipótese dos autos.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.